Tribunal: TJES
Processo: 5000584-72.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000584-72.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINORAH BRUST DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000584-72.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: BANCO PAN S.A e DINORAH BRUST DA SILVA

RECORRIDAS: DINORAH BRUST DA SILVA e BANCO PAN S.A

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, defiro o pedido de concessão de assistência judiciária gratuita à Recorrente (Autora), tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por
BANCO PAN S.A (Ré) e DINORAH BRUST DA SILVA (Autora)
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A demanda originária versa sobre a contratação de
Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC), que a autora alega nunca ter contratado ou, sequer, recebido em sua residência o referido cartão, com violação ao dever de informação.

A sentença recorrida declarou a
nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado nº 326369902-1 e condenou o banco à
restituição simples
dos valores indevidamente descontados antes de
15/12/2021
, data do julgamento do tema repetitivo, e à
restituição em dobro
dos valores descontados após essa data, acaso tenha ocorrido esta hipótese.
Em relação ao pedido de dano moral
, o juízo
a quo
julgou improcedente, sob o fundamento de que a parte autora ajuizou ações em volume excessivo, com pedidos idênticos, evidenciando o ajuizamento massivo como forma de obter indenização por dano moral em todas elas, o que afasta a presunção de lesão à dignidade ou ofensa grave, e configura potencial litigância predatória.

Irresignadas, ambas as partes recorreram.

Em ID 15003885, a parte Autora sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de dano moral, tendo em vista que cada ação ajuizada corresponde a um negócio jurídico onde tratam de contratos, datas e valores distintos, logo, não há o que se falar em pleitos idênticos, mas, sim autonomia das relações contratuais. Ainda, pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados, sem a incidência do marco temporal do dia 15/12/2021.

Por sua vez, o banco Recorrente (ID 15003886) pugna pela reforma integral da sentença, sustentando a validade da contratação e a consequente inexistência do dever de restituição.

É o breve relatório.

A controvérsia cinge-se em três pontos principais: o fundamento de nulidade contratual, a forma da repetição do indébito (simples ou em dobro) e a ocorrência de dano moral indenizável.

Assim, em relação à validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) celebrado entre as partes, diante da
alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional,
sem aderir a cartão de crédito consignado, entendo que a relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o direito à informação clara e adequada sobre os produtos e serviços (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas.

A instituição financeira Recorrente defende a regularidade da contratação, amparando-se em “Planilha de Proposta Simplificada” e “Ficha Cadastral de Pessoa Física” assinada fisicamente pela Autora (ID 15003324 – pág. 04). Todavia, a mera existência desses dois únicos instrumentos contratuais padronizados, ainda que com assinatura física da aderente, não são suficientes para comprovar o cumprimento do dever de informação, especialmente quando a contratante é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável. A modalidade de RMC é substancialmente mais onerosa e desvantajosa para o consumidor que busca um crédito com prazo e parcelas definidas, pois o desconto mensal em folha amortiza valor ínfimo do saldo devedor, que é rolado com juros rotativos elevados, prolongando a dívida indefinidamente.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira de ofertar e formalizar um produto complexo e gravoso, sem demonstrar que prestou à consumidora todos os esclarecimentos necessários para que ela compreendesse a diferença e as implicações financeiras em relação ao empréstimo consignado comum, configura
manifesta falha no dever de informação
. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora,
notadamente pela ausência de comprovação pela Recorrente do envio e uso do cartão de crédito, aliada à condição de vulnerabilidade da Recorrida e à notória abusividade de tal prática no mercado de crédito
, corrobora a tese de vício de consentimento. A contratação, portanto, é nula por violar princípios basilares do direito do consumidor, devendo o recurso do Réu deve ser rejeitado neste ponto.

Quanto ao argumento da instituição financeira, que restou parcialmente encampado pela sentença
a quo
, no que se refere à impossibilidade de
restituição em
dobro
desde a data dos descontos realizados
, este não prospera. A cobrança de valores com base em contrato nulo é indevida. A conduta do banco, ao impingir um contrato desvantajoso e violar o dever de informação, não pode ser classificada como engano justificável, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 42 do CDC. Assim, o Recurso da Autora deve ser provido neste ponto, devendo, contudo, ser mantida a compensação de valores depositados pelo banco, comprovado pelo TED (ID 15003325).

Por fim, o pedido de condenação em danos morais, contido no Recurso da Autora, deve ser
rejeitado
, e o fundamento da sentença (ID 15003884) deve ser mantido, isso porque, o juízo de primeiro grau, ao rechaçar o dano moral, afirmando que o ajuizamento massivo de ações, com causar de pedir idênticas, pela mesma advogada, visando à obtenção de danos morais, agiu com acerto. Tal conduta, consubstanciada no ajuizamento múltiplo de diversas ações judiciais fundamentadas, basicamente, na mesma origem comum, qual seja,
ilicitude nas contratações de cartões consignados
, configura litigância predatória e afasta a presunção de abalo à dignidade, uma vez que a parte autora utiliza o judiciário de forma excessiva e
estandardizada
com o objetivo de obter condenações repetidas.

Ainda que a situação fática (descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa) gere, em tese, presunção de dano moral (dano
in re ipsa
), o contexto processual demonstrado pelo juízo de origem
– a propositura massiva e repetitiva de ações
– enfraquece a alegação de abalo individual e sério à dignidade da pessoa humana, desvirtuando a finalidade do instituto, que é a compensação por lesão à personalidade, e não a geração de fonte de lucro.

Nesse contexto, o ajuizamento em massa, como identificado pelo Juízo
a quo
, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam de abuso do direito de ação ou litigância predatória. Destaca-se que o direito constitucional de acesso à Justiça (Art. 5º, XXXV, da CF) não é absoluto e encontra limites na probidade e na vedação ao abuso (Art. 5º do CPC/15).

Em situações similares, o Superior Tribunal de Justiça (STJ já se manifestou sobre a mitigação do dano moral em virtude da litigância de má-fé, que se assemelha ao ajuizamento massificado como forma de desvirtuamento do sistema de justiça (REsp 1.817.845 / Rcl 41.549 e REsp 1.770.890):

[...] O abuso do direito fundamental de acesso à Justiça em que incorreram os recorridos não se materializou em cada um dos atos processuais individualmente considerados, mas, ao revés, concretizou-se em uma série de atos concertados, em sucessivas pretensões desprovidas de fundamentação e em quase uma dezena de demandas frívolas e temerárias, razão pela qual é o conjunto dessa obra verdadeiramente mal-acabada que configura o dever de indenizar [...] (STJ, REsp 1.817.845/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/10/2019)

Dessa forma, a reiteração de ações, com a mesma parte e pedidos idênticos, não traduz a excepcionalidade e gravidade do dano moral, mas sim a busca por uma indenização de caráter pecuniário. Convém registrar que a Autora já obteve a tutela específica de urgência, a declaração de nulidade do contrato, e, agora, será beneficiada com a restituição em dobro, o que já restaura integralmente o seu patrimônio.

Portanto, o provimento da pretensão de dano moral, no caso, incentivaria a prática abusiva (litigância de má-fé), que visa a uma fonte de renda e não a uma real compensação por dano à personalidade, que já se encontra mitigado pela reiteração da conduta. Nesse ponto, o recurso da Autora deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os Recursos Inominados interpostos pelas partes e, no mérito:

1.
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
BANCO PAN S.A.
, mantendo-se a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) n.º 326369902-1 e a consequente inexistência de débito.

2.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
DINORAH BRUST DA SILVA
, para
reformar a Sentença
e determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente se dê na forma
DOBRADA
, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação. Fica mantida a determinação de compensação com o valor depositado (ID 15003325).

3.
MANTENHO A IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por
danos morais
, conforme a fundamentação da sentença e as razões expostas neste voto, que reconhecem o caráter massivo e repetitivo das ações idênticas ajuizadas pela parte autora.

Por conseguinte,
CONDENO
a parte Requerida (BANCO PAN S.A) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)